Tribunal: TJPA
Processo: 0028949-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0028949-86.2013.8.14.0301 APELANTE : JOSIANE SANTOS SILVA ADVOGADO: SUZY SOUZA OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA) APELADO: ULTRASSOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (HOSPITAL LAYR MAIA) APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PARA RETIRADA DE VESÍCULA, ADIADA POR DUAS VEZES, POR MOTIVOS DIVERSOS (PROBLEMAS EM ELEVADORES E FALTA DE MÉDICO), CAUSANDO ANGÚSTIA E ABALO MORAL NA PACIENTE. CIRURGIA POSTERIORMENTE REALIZADA COM SUCESSO. CIRURGIA ELETIVA. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA APELANTE, EM DECORRÊNCIA DOS ADIAMENTOS, QUE SE DERAM EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE ASSISTENTE SOBRE O TIPO DE CIRURGIA A SER REALIZADA, QUE NÃO TROUXE MAIORES CONSEQUÊNCIAS. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSARAM O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I- Sobre os danos morais, sabe-se que somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. No caso, embora seja compreensível a insatisfação da autora pelo sucessivo adiamento de sua cirurgia, o que certamente gerou aborrecimentos e transtornos, esses fatos, por si sós, não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais. O possível desvio de tempo e os demais incômodos não passaram de dissabores vivenciados pela apelante, que são insuficientes à configuração do dano moral indenizável. II- NÃO VERIFICAÇÃO DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028949-86.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSIANE SANTOS SILVA

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0028949-86.2013.8.14.0301

APELANTE : JOSIANE SANTOS SILVA

ADVOGADO: SUZY SOUZA OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: ULTRASSOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (HOSPITAL LAYR MAIA)

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PARA RETIRADA DE VESÍCULA, ADIADA POR DUAS VEZES, POR MOTIVOS DIVERSOS (PROBLEMAS EM ELEVADORES E FALTA DE MÉDICO), CAUSANDO ANGÚSTIA E ABALO MORAL NA PACIENTE. CIRURGIA POSTERIORMENTE REALIZADA COM SUCESSO. CIRURGIA ELETIVA. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA APELANTE, EM DECORRÊNCIA DOS ADIAMENTOS, QUE SE DERAM EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE ASSISTENTE SOBRE O TIPO DE CIRURGIA A SER REALIZADA, QUE NÃO TROUXE MAIORES CONSEQUÊNCIAS. TRANSTORNOS QUE NÃO ULTRAPASSARAM O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, QUE IMPONHA O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I- Sobre os danos morais, sabe-se que somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. No caso, embora seja compreensível a insatisfação da autora pelo sucessivo adiamento de sua cirurgia, o que certamente gerou aborrecimentos e transtornos, esses fatos, por si sós, não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais. O possível desvio de tempo e os demais incômodos não passaram de dissabores vivenciados pela apelante, que são insuficientes à configuração do dano moral indenizável.

II- NÃO VERIFICAÇÃO DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0028949-86.2013.8.14.0301

APELANTE : JOSIANE SANTOS SILVA

ADVOGADO: SUZY SOUZA OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: ULTRASSOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (HOSPITAL LAYR MAIA)

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por JOSIANE SANTOS SLVA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pela ora apelante em face de HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA.

Sustenta a autora na inicial: 1) que em novembro de 2012, tomou conhecimento de que precisaria ser submetida a cirurgia para retirada de cálculo na vesícula, tendo realizado os exames pré-operatórios através do plano de saúde; 2) que a cirurgia ficou inicialmente designada para o dia 15/02/2013; entretanto, na véspera do dia marcado a autora foi informada de que a cirurgia fora cancelada em razão de problema nos elevadores do hospital; posteriormente, foi informada de que a cirurgia fora remarcada para o dia 02/03/2013; 3) que no dia 27/02/2013, a autora foi informada de que a cirurgia havia sido antecipada para o dia 01/03/2013, tendo esta se dirigido ao hospital para o procedimento cirúrgico. Entretanto, não foi operada novamente, pelo não comparecimento do anestesista; 4) que novamente sua cirurgia foi remarcada, para o dia 08/03/2013. Refere que, nesse dia, uma atendente equivocadamente informou que sua cirurgia seria nos rins, abalando o estado psicológico da autora, que de imediato corrigiu o equívoco da atendente. Por fim, confirma que nesse dia (08/03/2013), finalmente a cirurgia foi realizada.

Aduz a requerente que os desencontros que precederam a realização da cirurgia lhe trouxeram abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeiro dano moral, a impor a necessária compensação. Com esses argumentos, com base no ato ilícito perpetrado pelos réus, requer a procedência da demanda, condenando as requeridas ao pagamento de verba indenizatória estipulada em R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais), como compensação pelos danos morais sofridos.

Contestação pela requerida HAPVIDA (ID 2511519), e pelo requerido ULTRASSOM S/A (HOSPITAL LAYR MAIA) – ID 2511520, onde sustentam, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC ao caso, e suas ilegitimidades para figurar no polo passivo, considerando a ausência de qualquer ato ilícito praticado por eles. No mérito, sustentam que todos os adiamentos do procedimento foram plenamente justificados, e não trouxeram nenhum prejuízo à autora, visto que se tratava de procedimento eletivo (não urgente), e que ao final foi realizado com sucesso. Aduzem a inexistência de ato ilícito e dano moral dele advindo, devendo a ação ser julgada improcedente.

Réplica apresentada pela autora (ID 251152).

Decisão de saneamento proferida nos autos (ID 2511524), onde indefere de plano as preliminares de ilegitimidade passiva alegadas pelas requeridas, designando data para audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução, e apresentados memoriais finais pelas partes, foi proferida sentença, à seguinte conclusão:

“ (...) Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor JOSIANE SANTOS SILVA em face dos requeridos HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...)”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação (ID 2511532), onde reafirma todos os argumentos trazidos na peça de ingresso, requerendo, a final, a reforma da sentença, com a total procedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas, vieram os autos conclusos a esta Superior Instância.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0028949-86.2013.8.14.0301

APELANTE : JOSIANE SANTOS SILVA

ADVOGADO: SUZY SOUZA OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: ULTRASSOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (HOSPITAL LAYR MAIA)

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Voto:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, volta-se o apelo contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, em Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por JOSIANE SANTOS SILVA, ora apelante, em face de HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA.

O fundamento da improcedência da ação, nos termos da sentença de piso, foi de que :
(...) a autora provou apenas ter sido solicitada a sua internação para a realização da cirurgia descrita, de caráter eletivo, em 118.01.2013, e ainda que esta teria sido designada para o dia 02.03.2013, e em seguida antecipada para o dia 01.03.2013, assim como provou seu cancelamento e remarcação para o dia 08.03.2013, conforme se constata com os documentos, acostados aos autos às fls. 22/23, fato que também restou confirmado pelos requeridos. ASSIM, não conseguiu a autora comprovar o dano ocorrido, vez que tais fatos por si só não são suficientes para causar prejuízos à parte demandante; além do que restou incontroverso nos autos que a cirurgia requisitada tinha caráter ELETIVO. (...)”

Assim, é ponto pacífico nos autos a evolução dos fatos, a sequencia de datas designadas, os motivos dos adiamentos, bem como a finalização com a realização do procedimento cirúrgico, com sucesso, na data de 08/03/2013. A questão a ser reanalisada nesta Instância Superior, portanto, diz somente respeito à contatação se tal situação, de fato, mostra-se apta a configurar ato ilícito a ser reparado.

Nosso entendimento é de que NÃO CONFIGURA, devendo assim ser a sentença mantida em todos os seus aspectos.

As regras do Código de Defesa do Consumidor deverão prevalecer sobre as regras gerais, devendo a apelante concentrar-se nos deveres de cuidado e cooperação oriundos do princípio da boa-fé objetiva, eis que o tratamento de saúde deve ser prestado ao consumidor com lealdade pelo seu parceiro contratual, isso é incontestável.

A finalidade dos planos de saúde, e dos hospitais, é tratar da doença, resultando qualquer restrição quanto aos procedimentos necessários à cura como cristalina violação ao Código Consumerista.

Entretanto, analisando todo o decorrer dos fatos, sobre os quais não houve discordância entre as partes, sobressai a seguinte conclusão: A AUTORA PRECISAVA SER SUBMETIDA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DE CARÁTER ELETIVO (SEM URGÊNCIA), TENDO SIDO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE, SENDO AO FINAL DO PROCESSO A CIRURGIA REALIZADA COM SUCESSO. NO DECORRER DO CAMINHO, HOUVERAM INTERCORRÊNCIAS: O ADIAMENTO DA DATA MARCADA, POR DUAS VEZES, POR RAZÕES DEVIDAMENTE INFORMADAS À AUTORA (FALHA NOS ELEVADORES DO HOSPITAL, E FALTA DO MÉDICO ANESTESIOLOGISTA), ALÉM DE UMA SUPOSTA INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE UMA ATENDENTE DE QUE A CIRURGIA SERIA NO RIM, E NÃO NA VESÍCULA.

É inconteste que todos os fatos que podem impor obstáculos à realização de um procedimento cirúrgico causam ansiedade e angústia ao paciente, pela expectativa de estar em ambiente hospitalar, em procedimentos mais ou menos invasivos.

Não se questiona a ocorrência de entraves que causaram o sucessivo adiamento da cirurgia. No entanto, analisando detidamente os autos, não conseguimos verificar ato ilícito praticado pelos apelados, que imponha o dever de indenizar.

A autora não teve seu quadro clínico agravado em decorrência dos adiamentos, a cirurgia era de caráter ELETIVO, e o lapso temporal dos adiamentos foi relativamente pequeno. Em que pese os aborrecimentos causados, não conseguimos verificar danos maiores.

Sobre os danos morais, sabe-se que somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. No caso, embora seja compreensível a insatisfação da autora pelo sucessivo adiamento de sua cirurgia, o que certamente gerou aborrecimentos e transtornos, esses fatos, por si sós, não têm o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais.

Com o mesmo entendimento têm se posicionado nossos Tribunais em casos semelhantes, do que exemplifico:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOSPITAL. CANCELAMENTO DE CIRURGIA ELETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Meros aborrecimentos, desvio de tempo útil e incômodo resultantes do descumprimento contratual, por si sós, não violam direitos da personalidade e não ensejam condenação por danos morais. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT -
Acórdão 1293229
, 07200990820198070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, considerando que o juízo primevo bem analisou os fatos trazidos à apreciação, e não configurado o ato ilícito perpetrado pelos apelados aptos a ensejar danos morais, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.

É O VOTO.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021